Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-36.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. APREENSÃO DE CINCO PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 909,33G (NOVECENTOS E NOVE GRAMAS E TRINTA E TRÊS CENTIGRAMAS) E UMA PORÇÃO DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 3,19 (TRÊS GRAMAS E DEZENOVE CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pretensão relativa à concessão do direito de recorrer em liberdade já foi alcançada na sentença recorrida, mormente porque o réu respondeu ao processo solto e não houve decretação de prisão preventiva, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus no 725.534/SP, firmou o entendimento de que é possível a valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, ainda que, neste último caso, sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase da dosimetria da pena.

3. Na espécie, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas ensejam a diminuição da pena na fração de 1/2 (metade), por se mostrar mais razoável e proporcional ao caso concreto.

4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Ademais, consoante preceitua o enunciado n. 26 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

5. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), elevar a fração de diminuição de pena por força da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena total do apelante de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal.